Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. PERDA DO VOO. CULPA DO CONSUMIDOR. REMANEJAMENTO EM CLASSE EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que condenou solidariamente as rés a lhe ressarcirem a quantia de R$ 1.009,85 (mil e nove reais e oitenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral. O recorrente afirma que que pagou para viajar na classe executiva e o voo foi realizado em classe econômica, razão pela qual pede a diferença da quantia paga. Pugna pela reparação de danos ocasionados em bagagens não consideradas em sentença e pede a majoração da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64990907). Preparo regular (ID 64990908). Contrarrazões apresentadas (ID 64990912 e ID 64990913).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ainda, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal nos casos de limitação dos danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada.
4. Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas na classe executiva, todavia não conseguiu embarcar no voo de volta referente ao trecho Nova York – Atlanta. Ao tentar solucionar a situação, a requerida informou que a única solução seria colocá-lo no voo de Nova York – Boston e de Boston - São Paulo. Ocorre que no último voo, o autor foi colocado na classe econômica. Consta, ainda, que houve extravio de suas bagagens, que lhe foram entregues apenas no dia seguinte com avarias.
5. No tocante aos danos nas bagagens, nos termos do art. 17 da Convenção de Montreal, o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada. Ainda, o artigo 22 da Convenção estipula que a indenização deve ser limitada a indenização a 1.000 DES (Direitos Especiais de Saque).
6. Entretanto, deve a parte lesada comprovar o dano material sofrido para que possa obter a devida reparação. No caso, em que pese a alegação do autor de que o carrinho de bebê foi devolvido em embalagem diversa da entregue, não comprovou qualquer dano no produto. Pelas fotos juntadas não é possível verificar qualquer avaria no bem (ID 64990705 - Pág. 14 e 15). Indeferido o pedido de restituição da quantia de R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
7. Por outro lado, o autor demonstrou que houve dano no fecho de sua mala, devendo ser reparado pelo prejuízo causado. Muito embora não tenha apresentado nota fiscal ou orçamento referente ao conserto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, entende-se que o valor indicado pelo autor no importe de R$ 90,00 (noventa reais) como razoável para o conserto do bem. Dessa maneira, necessária a modificação do julgado para majorar o dano material, incluindo esse valor.
8. Em relação a viagem em classe diversa da contratada, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. No caso, verifica que os serviços da classe executiva somente não foram prestados por culpa exclusiva do consumidor que perdeu o voo contratado. Se a parte tivesse comparecido ao balcão de chek-in no prazo adequado, teria viajado no voo contratado e usufruído de todas as benesses do serviço adquirido. Logo, não pode o consumidor, que não cumpriu com sua obrigação e perdeu o voo, exigir que a companhia aérea o coloque em voo diverso com os mesmos benefícios. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade de reparação por parte do fornecedor. Portanto, não há que se falar em restituição de milhas correspondente a diferença de uma passagem executiva e uma econômica.
10. No que toca ao pedido de majoração do dano moral, para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que o réu não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, considerando que a falha na prestação do serviço limitou-se aos extravios de bagagens que foram restituídas com um dia de atraso, sendo as malas devolvidas com avarias, entende-se que o valor arbitrado em sentença (R$ 500,00) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito do autor.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para acrescentar o valor de R$ 90,00 (noventa reais) a reparação por dano material, majorando-a para a quantia de 1.099,85 (mil e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos). Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.